Tribunal: TJSP
Processo: 1109254-81.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Acidente de trânsito - Ação regressiva de ressarcimento de danos - Colisão traseira - Prova concludente - Presunção de culpa não elidida - Prejuízos materiais demonstrados - Impugnação meramente genérica - Franquia obrigatória já deduzida - Indenização devida e arbitrada com acerto - Recurso improvido.